Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708364-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VICENTINA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: VALMIRA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0704685-57.2025.8.07.0003, deferiu a tutela provisória de urgência para que a parte requerida autorize e custeie a internação de urgência/emergência da parte agravada, assim como para que proceda a sua cirurgia de implante de MITRACLIP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em suas razões recursais (ID no 69543526), a parte agravante afirma que o procedimento cirúrgico com a utilização do MITRACLIP, como material, não é coberto pelo plano de saúde em comento, tampouco consta do rol da ANS. Acrescenta, ainda, que “o código solicitado, de acordo com o relatório médico, não corresponde ao procedimento descrito no pedido do médico assistente, razão pela qual o pedido possui inconsistência na indicação clínica”. Ao final, pediu a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que concedeu a antecipação da tutela em favor da parte agravada, e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – ID no 69946707. Contrarrazões ofertadas – ID no 71921053. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 2408315764 dos autos no 0704685-57.2025.8.07.0003), na qual o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador